Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. cpc. razoável duração do processo. efetividade. colaboração. cotas de sociedades empresárias. Penhora. arts. 835, IX, e 861, I, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 835, IX, permite a penhora de cotas de sociedades empresárias. Em seu caput, o art. 835 assevera que a ordem de penhora deverá seguir preferencialmente a ordem disposta em seus incisos. Por sua vez, o §1o daquele dispositivo aduz que é prioritária a penhora em dinheiro, muito embora, nas demais hipóteses, pode o juiz alterar a ordem de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
3. In casu, verifica-se que o credor encontra dificuldades para localizar bens do devedor visando a satisfação da obrigação. Ademais, o suplicante não indicou qualquer bem ou meio menos oneroso para a satisfação da obrigação.
4. Segundo o artigo 861, I, do Código de Processo Civil, “penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei”.
5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.